Tribunal: TJSP
Processo: 1500519-06.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Dosimetria. Impossibilidade de ação penal em andamento afastar privilégio. Possibilidade de a quantidade e natureza da droga modular a fração da causa de diminuição. Fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade nos termos da súmula vinculante no 59. Recurso parcialmente provido.